Tribunal: TJBA
Processo: 8074536-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074536-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELIANA MACEDO SOUZA Advogado(s):EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RITUXIMABE 500MG. DOENÇA DO ESPECTRO DA NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO). TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISPENSA DE PRÉVIO PARECER DO NATJUS EM CASO DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg a paciente diagnosticada com Doença do Espectro da Neuromielite Óptica (NMO), bem como fixou multa diária de R$ 30.000,00, limitada a 10 dias, para o caso de descumprimento. Consta, ainda, Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência de parecer prévio do NATJUS impede a concessão da tutela de urgência; e (iii) determinar se a multa diária fixada se mostra excessiva ou desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno resta prejudicado por perda superveniente de objeto, pois o julgamento do mérito do recurso principal substitui a cognição perfunctória realizada na decisão liminar. O STJ, no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. O laudo médico, elaborado por neurologista do SUS que acompanha regularmente a paciente, atesta a gravidade da NMO, histórico de surtos incapacitantes, contraindicação do Natalizumabe e necessidade do uso de Rituximabe 500mg para evitar sequelas permanentes, com indicação de referências científicas. O medicamento prescrito possui registro na ANVISA, e o simples fato de se tratar de uso off label não afasta o dever estatal de fornecimento quando demonstrada a ineficácia das alternativas padronizadas. O julgador não deve substituir o critério técnico do médico assistente por juízo próprio, sobretudo diante de relatório circunstanciado subscrito por especialista do SUS que acompanha a evolução clínica da paciente. A urgência do quadro clínico, marcado por surtos imprevisíveis com risco de incapacidade permanente, justifica a concessão da tutela sem prévia manifestação do NATJUS, cujo parecer constitui instrumento auxiliar e não condiciona a prestação jurisdicional quando a prova médica é suficiente. O direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental, intrinsecamente ligado à vida e à dignidade da pessoa humana, não podendo interpretação restritiva dos requisitos do Tema 106 obstar sua concretização diante da realidade fática comprovada. A multa diária fixada em R$ 30.000,00, limitada a 10 dias, revela-se adequada à natureza do bem jurídico tutelado e à necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial, especialmente diante do descumprimento já verificado pelo ente público. A astreinte possui caráter coercitivo e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, caso se torne insuficiente ou excessiva, o que afasta alegação de desproporcionalidade neste momento processual. IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8074536-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada ELIANA MACEDO SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR